Tribunal: CARF
Processo: 11080.735450/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735450/2018-28
ACÓRDÃO
3001-003.818 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2012
MULTA DE 50% EM DECORRÊNCIA DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
O Tema 736 do E. STF, determina que “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Vinculação do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Daniel Moreno
Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.818 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735450/2018-28
2
RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente da aplicação da multa de 50%
sobre compensações não homologadas, prevista no parágrafo 17 do artigo 74, da Lei 9.430/96.
Em seu recurso voluntário o contribuinte defende a inconstitucionalidade e
ilegalidade da multa ante à afronta que a mesma constituiriam à proporcionalidade e
razoabilidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Multa de 50% em decorrência da glosa de compensação. Tema 736 de
repercussão geral do E. STF.
Trata o caso apenas da aplicação da multa de 50%, prevista no §17 do artigo 74 da
Lei 9.430/96 em decorrência da não homologação de compensação/ressarcimento. No curso do
processo administrativo sobreveio decisão em sede de repercussão geral emanada o E. STF por
meio do Tema 796.
O Tema 736 do E. STF, determina que:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Referido precedente qualificado é vinculante para o CARF nos termos do artigo 99
do RICARF, devendo ser aplicada por todos os Conselheiros.
Nessa longarina, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a multa
declarada inconstitucional pelo E. STF.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 78
DF CARF MF
Original